Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por responsável contra o Acórdão 12.353/2020-1a Câmara em razão de irregularidades na aplicação de recursos oriundos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Antônio Gomes de Sousa, ex-prefeito de Prata do Piauí/PI, em face do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.